Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704253-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, preso em 10/07/2019, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, e na que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo, pois a prisão do paciente perdura há mais de 214 (duzentos e quatorze) dias e a defesa não deu causa à demora. Diz que foi designada audiência de instrução para o dia 11/02/2020, a qual ocorreu, mas o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha, tendo nova audiência sido designada para 14/04/2020. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 14501762). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante excesso de prazo, pois a continuação da audiência de instrução foi designada para 14/04/2020, quando já terá extrapolado em muito o tempo previsto para encerramento da instrução criminal, o que configura constrangimento ilegal, não se podendo atribuir a demora processual à defesa dos pacientes. Impende salientar que recentemente foi impetrado habeas corpus perante esta Relatoria (HC 0700569-90.2020.8.07.0000), em favor do paciente, alegando excesso de prazo, cuja ordem foi denegada, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. OBSERVAÇÃO DA NATUREZA, COMPLEXIDADE DA CAUSA E NÚMERO DE RÉUS. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, devendo ainda ser observada a duração razoável do processo recomendada pelo parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não se mostrando exacerbado o prazo decorrido no feito. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1230220, 07005699020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, há nova alegação do impetrante de excesso de prazo, consubstanciada, desta vez, na designação de nova audiência para oitiva de testemunha, para o dia 14/04/2020. Entendo que, no presente momento, ainda não se mostra configurado o excesso de prazo. Pela anterior ordem de habeas corpus, destaquei o andamento do processo e a gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente e demais comparsas: “Extrai-se do Processo no 00052385720168070005, que foi realizada audiência de instrução em 05/09/2019, tendo sido designada nova audiência para 11/02/2020, bem como há decisão acerca do pleito da defesa a respeito de instauração de processo disciplinar, além de outros andamentos normais. Impende salientar, outrossim, que se trata de homicídio qualificado, supostamente praticado por quatro indivíduos, com diversas testemunhas arroladas, o que pode ensejar complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos”. Verifica-se que a audiência acima, de fato, ocorreu, e, na ocasião, o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha, tendo sido designada nova audiência para 14/04/2020, o que se mostra normal diante da quantidade de réus e por se tratar de crime de competência do Tribunal do Júri. Reafirme-se que o crime de homicídio é grave e o Órgão Ministerial requereu a condução coercitiva da testemunha ausente para a nova audiência, o que foi deferido pelo Magistrado, o qual determinou a expedição do mandado correspondente, não tendo a defesa do paciente se insurgido contra esse ato (ID 14501764 –p. 1-2). Registre-se, ademais, que o paciente está preso há 214 (duzentos e quatorze) dias, não havendo que se afirmar ter sido extrapolado em muito o prazo previsto na Instrução Normativa no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal, o qual prevê o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Assim, ainda que extrapolado o prazo previsto na referida Instrução Normativa, não vislumbro neste momento, que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que supostamente praticou crime grave, em concurso com mais três pessoas, o que demanda maior demora no feito, não havendo que se cogitar de ocorrência de desídia do Magistrado. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2020 19:05:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator